Tribunal: TJES
Processo: 5006184-20.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006184-20.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: MERCEDES SILVA CRISTOVAM
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006184-20.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S.A.

RECORRIDO:
MERCEDES SILVA CRISTOVAM.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DE CELULAR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ PAGAMENTO DE FRANQUIA NO VALOR DE 55,80%. NÃO RESTOU DEMONSTRADO OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO PELA FRANQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por

MERCEDES SILVA CRISTOVAM em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S.A.

Em síntese, alega a parte autora que teria adquirido um celular junto à primeira requerida, no valor de R$1.799,00, na oportunidade, um preposto da requerida ofereceu um seguro de garantia estendida no valor de R$554,12, o que foi aceito pela consumidora e embutido nas parcelas do telefone. No entanto, ao precisar utilizar-se do seguro adquirido, foi informada que precisaria pagar uma franquia no valor de R$449,75, ou seja, o seguro saiu pelo valor de R$1.003,87, que corresponde a 55,80% do valor do produto.

Devido a isso, a requerente alega propaganda enganosa e cobrança abusiva, requerendo ser indenizada pelos danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil12, para (1) CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 899,50 em favor da autora, com juros de mora da última citação realizada (07/02/2022)13 e correção monetária do respectivo desembolso (20/08/2021)14, e (2) CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais para a autora, com juros de mora última citação realizada (07/02/2022)15 e correção monetária desta sentença (01/07/2022).

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 3591062, o requerido ASSURANT SEGURADORA S.A. interpôs Recurso Inominado, argumentando a licitude contratual, ao passo que consta no contrato cláusula expressa que prevê o pagamento de franquia, bem como que deve ser afastada a condenação de restituição em dobro tendo em vista que não houve ofensa à boa-fé objetiva.

Do mesmo modo, o recorrente alega a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Na hipótese, é abusiva a cláusula que impõe ao consumidor o pagamento de 55,80% do valor do bem sob o pretexto de se tratar de franquia de seguro. Tal cláusula onera excessivamente o consumidor, porquanto, obriga a consumidora a arcar com mais de 50% do valor do aparelho (
somando-se franquia mais o valor do seguro
), não merecendo reparos a sentença neste ponto.

Todavia, a restituição do valor pago deve ser de maneira simples, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

No mais, vislumbro falha na prestação de serviço da recorrente e o dever de indenizar, posto que mesmo com a adimplência da consumidora no pagamento do seguro, esta teve que arcar com mais R$449,75 para ter o seu aparelho consertado.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso (R$3.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença nos termos da fundamentação supra, a fim de alterar a condenação do recorrente apenas para DETERMINAR a restituição do valor desembolsado pela franquia, de forma SIMPLES (R$449,75), com correção monetária de acordo com a sentença, mantendo incólume os demais dispositivos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)